Tribunal: TJES
Processo: 5019299-02.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019299-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO NICOLI BORTOLOTTI
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019299-02.2022.8.08.0035

RECORRENTE: CAIO NICOLI BORTOLOTTI

RECORRIDO: BANCO INTER S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. DESCONTO DIRETO NA CONTA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CAIO NICOLI BORTOLOTTI
em face do
BANCO INTER S/A,
aduzindo o requerente que utiliza cartão de crédito administrado pelo requerido. Destaca que na data de 30/06/2022 foi debitado de sua conta a importância de R$ 562,82 (quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), referente a um acordo para quitação de débitos. Afirma, no entanto, que jamais realizou qualquer acordo neste sentido. Busca, assim, a restituição em dobro do valor descontado, além de danos morais.

Em contestação (ID 9839850), o requerido informa que desde junho de 2022 o autor tinha valores em atraso decorrentes da utilização do cartão de crédito, sendo autorizada a retenção dos valores em conta, conforme consta no contrato firmado entre as partes.

A sentença (ID 9839862) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por CAIO NICOLI BORTOLOTTI.

Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9839864), informando que o valor retirado de sua conta possui natureza alimentar e é indevido, cabendo a devolução, bem como danos morais.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 9839868), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Após análise detida dos autos, verifico que o desconto realizado pelo requerido, no valor de R$ 562,82 (quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), mais precisamente na data de 30/06/2022 (ID 9839835), reflete a tentativa do requerido em receber o valor correspondente a três faturas de cartão de crédito em atraso, sendo tal desconto, portanto regular.

Isto porque, do contrato colacionado no ID 9839851 assim prevê na cláusula 15.5:
“Em caso de falta ou atraso no pagamento de qualquer das obrigações assumidas em decorrência deste CONTRATO, o TITULAR autoriza o INTER a debitar o Saldo Disponível necessário para a quitação da Fatura Mensal, ou, no mínimo, o Saldo Disponível suficiente para quitar o Pagamento Mínimo da Fatura Mensal”
.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em hipótese similar acerca da não abusividade de cláusula contratual que prevê autorização para o débito em conta corrente de valor afeto a saldo devedor:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ. Hipótese: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. 1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ 2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis.
3. Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas
. 4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não Documento: 128261461 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 04/06/2021 Página 1de 2 Superior Tribunal de Justiça redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado. 5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. (REsp 1.626.997 - RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2021).

Concluo que, ante a inadimplência do recorrente, que sequer foi impugnada, entendo que agiu de forma escorreita o banco demandado ao proceder com o referido desconto.

Ressalto, por fim, que conforme consta em sentença, o recorrente não comprova que
“os valores presentes em sua conta eram destinados a seu sustento e fruto de seu labor”
(ID 9839862 - Pág. 2).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)